Tribunal: TJDFT
Processo: 0008490-56.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. ARTIGO 72 DO CPC. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. MATÉRIA DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial de ausentes, atua como substituta processual do réu revel e citado por edital. Nessa hipótese, desfruta de isenção ilegal (Artigo 1.007, § 1o, do CPC c/c artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69). Mas essa isenção não se estende e nem faz presumir a hipossuficiência do substituído, porquanto tal benefício é personalíssimo e não prescinde da demonstração dos requisitos do artigo 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50.
2.A Curadoria Especial não está submetida ao ônus da impugnação especifica dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral (art. 341/CPC). Contudo, conforme o art. 336 do CPC, não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia, no caso em particular, a falsidade documental.
3. A inovação dos fundamentos em sede recursal obsta o conhecimento do apelo porque, no recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação. Os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
4. Tendo a parte optado por deduzir argumentos não ventilados perante o juízo de primeiro grau, hipótese de julgamento per saltum vedado pela ordem processual, fica impossibilitado seu conhecimento além dos limites da sentença.
5. Não há cerceamento de defesa, quando a parte deixou de indicar as provas que pretendia produzir por ocasião da contestação, bem como não esclareceu que prova seria necessária ou essencial para a deslinde da controvérsia.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.